Tribunal: STF
Processo: RE 74099
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-14
Data de publicação: 1972-09-14

Ementa:
USUCAPIAO PRO LABORE. RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA
LEI MAGNA, APÓS A AFERIÇÃO DA PROVA. DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRENCIA
DE VIOLAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 308, IV, DO
REGIMENTO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.